Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702396-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. M. L. AGRAVADO: M. E. C. V., J. D. S. L., V. E. C. L. -. M., A. /. D. A. S. E. A. P. M. D. D. F. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteado. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator